Tribunal: TJSP
Processo: 1004464-87.2024.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Alegação de agiotagem. Não comprovação pelo embargado que houve a entrega de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) em dinheiro, ao embargante, nos termos do ônus probatório previsto no artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32, de 23 de agosto de 2001. Não comprovado pelo embargante que houve o pagamento de valores a título de juros acima do limite legal. Por outro

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Alegação de agiotagem. Não comprovação pelo embargado que houve a entrega de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) em dinheiro, ao embargante, nos termos do ônus probatório previsto no artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32, de 23 de agosto de 2001. Não comprovado pelo embargante que houve o pagamento de valores a título de juros acima do limite legal. Por outro lado, houve o reconhecimento pelo próprio embargante de que foi realizado empréstimo no valor total de R$ 400.000,00. Comprovado que houve o pagamento parcial do valor de R$ 121.891,00 a terceiro indicado pelo próprio embargado. Dever de pagamento pelo embargante do valor histórico de R$ 278.109,00 com a devida atualização dos valores recebidos e pagos em fase de liquidação de sentença. Parcial exigibilidade dos cheques que são objetos da ação de execução.
Recurso parcialmente provido.